Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006.
2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.
3. No caso, a publicação no DJe da intimação do embargante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC.
4. A aplicação da multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por litigância de má-fé exige nítido propósito protelatório do recorrente. 4.1. Ne hipótese, ainda que o recurso não tenha sido conhecido por intempestividade, não há como imputar a natureza de protelatório, sob pena de limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente garantidos aos litigantes, bem como à amplitude do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV da CF).
5. Embargos de declaração não conhecidos.